Tribunal: STJ
Processo: 5019853-50.2023.8.24.0036
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2899951 - SC(2025/0116060-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR.
COMPOSIÇÃO INALTERADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O
§ 3o, do Código de Processo Civil dispõe serem cabíveis embargos de
art. 1.043,
divergência quando o acórdão paradigma for da mesma Turma que proferiu a decisão
embargada. Condiciona, no entanto, a incidência dessa hipótese à alteração da
composição da Turma julgadora em mais da metade de seus membros, entre as datas
do julgamento do acórdão embargado e do paradigma, o que não ocorreu no caso dos
autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2026
19/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56923842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b4f16c0-f411-4ad2-b84b-a71384aecc48

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2899951 - SC(2025/0116060-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR.
COMPOSIÇÃO INALTERADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O
§ 3o, do Código de Processo Civil dispõe serem cabíveis embargos de
art. 1.043,
divergência quando o acórdão paradigma for da mesma Turma que proferiu a decisão
embargada. Condiciona, no entanto, a incidência dessa hipótese à alteração da
composição da Turma julgadora em mais da metade de seus membros, entre as datas
do julgamento do acórdão embargado e do paradigma, o que não ocorreu no caso dos
autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
desta Corte por meio da qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos
contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno (fls. 2568-
2575).
Os embargos de divergência indicaram como paradigma o acórdão da
Terceira Turma no AgInt no
.
AREsp n. 2.787.475/MT
Na decisão agravada, a Presidência desta Corte não admitiu os embargos
de divergência, porque a parte indicou, como paradigma, julgado da mesma Turma que
julgou o acórdão embargado, sem comprovar a alteração de mais da metade da sua
composição desde o julgamento do paradigma.
Documento eletrônico VDA56570920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:01
Código de Controle do Documento: 46014114-22ad-4b9d-b801-a95cc3a57c1f

A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Insiste que se desincumbiu do ônus de comprovar o dissídio jurisprudencial,
com fundamento no
§ 3o, do Código de Processo Civil. Impugna, também, a
art. 1.043,
majoração dos honorários.
Decorreu o prazo para resposta, conforme fl. 2657.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta. Deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o Tema Repetitivo
(fls. 2642-2643):
1306/STJ

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
O
§ 3o, do Código de Processo Civil dispõe serem cabíveis Embargos de
art. 1043
Divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu
decisão embargada. No entanto, condiciona a incidência dessa hipótese à
alteração da composição da Turma julgadora em mais da metade de seus
membros, entre a data do julgamento do acórdão embargado e a data de
julgamento do acórdão paradigma.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DA MESMA TURMA
QUE PROFERIU O DECISUM EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
§ 3o, DO
. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA
ART. 1.043,
CPC/2015
COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA TURMA JULGADORA EM MAIS DA
METADE DE SEUS MEMBROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do
§ 3o, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil de 2015, "cabem embargos de divergência quando
o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão
embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros". 2. Na hipótese, não ocorreu qualquer alteração
na composição da Quarta Turma desde a data da sessão de julgamento do
processo relativo ao acórdão paradigma até o julgamento do acórdão
embargado, razão pela qual não há como admitir o processamento dos
embargos de divergência. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 1.810.892/GO
Seção, DJe de 21.6.2022.)
No caso, não ocorreu a alteração da composição do órgão fracionário nos termos
do
§ 3o, do CPC. Não há, pois, como admitir a utilização do AgInt no
art. 1.043,
como paradigma nos autos dos presentes embargos de
AREsp n. 2.787.475/MT
divergência.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência.

Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade. O
acórdão indicado como paradigma (AgInt no
) foi proferido pelo
AREsp n. 2.787.475/MT
Documento eletrônico VDA56570920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:01
Código de Controle do Documento: 46014114-22ad-4b9d-b801-a95cc3a57c1f

mesmo órgão julgador do acórdão embargado, a Terceira Turma, exatamente com a
mesma composição (fl. 2634).
Não houve, portanto, a mudança de mais da metade da Turma, conforme
exige o
§ 3o, do CPC: "
art. 1.043,
Cabem embargos de divergência quando o acórdão
paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua
".
composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. ACÓRDÃO PARADIGMA
PROFERIDO PELA MESMA TURMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E COM A
MESMA COMPOSIÇÃO. NOVOS PARADIGMAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PARADIGMA
PROFERIDO
EM
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPRESTABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I- A jurisprudência do STJ "possui orientação de que, se o acórdão indicado como
paradigma for proveniente da mesma Turma que proferiu a decisão embargada,
deve o embargante demonstrar ter havido alteração da composição do órgão
julgador, com mudança de mais da metade de seus membros. No caso dos autos,
observa-se que a composição do acórdão recorrido é a mesma do acórdão
indicado como paradigma (AgRg nos EDcl no
). A propósito:
AREsp 2.004.271/SC
AgInt nos EDcl nos
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
EAREsp n. 1.695.355/SP
Segunda Seção, DJe de
" (AgRg nos
, Corte
10/10/2022
EAREsp n. 2.004.271/SC
Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
.
4/4/2023)
(...)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 1.923.532/SP
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
22/11/2023,
28/11/2023.

Ademais, não há irregularidade na majoração dos honorários. Ressalto
que “[a] Segunda Seção deste Tribunal Superior decidiu que os honorários
advocatícios devem ser majorados nos embargos de divergência regidos pelo CPC,
visto que tem início novo grau recursal, procedendo-se à fixação dos honorários
recursais de ofício quando do julgamento do agravo interno no caso da decisão
” (EDcl no AgInt nos
monocrática de indeferimento liminar for omissa no ponto
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.978.737/SP
julgado em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
Ainda, a Corte Especial firmou entendimento no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CABIMENTO.
FIXAÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
(...)
6. A Corte Especial definiu: (i) “Com a interposição de Embargos de Divergência
em Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante,
ao questionar decisão publicada na vigência do
, à majoração dos
CPC/2015
honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do
quando indeferidos
art. 85,
liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes
Documento eletrônico VDA56570920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:01
Código de Controle do Documento: 46014114-22ad-4b9d-b801-a95cc3a57c1f

provimento”; (ii) “Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o
Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da
parte, não se verificando reformatio in pejus” (AgInt nos
, rel.
EAREsp 762.075/MT
p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em
DJe
.
19/12/2018,
07/03/2019)
7. Agravo interno desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em
face do indeferimento liminar dos embargos de divergência.
(AgInt nos
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EAREsp n. 2.362.445/SP
Seção, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
26/3/2025)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, advertindo à parte
que a reiteração das razões já afastadas será enquadrada como conduta protelatória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:01
Código de Controle do Documento: 46014114-22ad-4b9d-b801-a95cc3a57c1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.899.951 / SC
Número Registro: 2025/0116060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50198535020238240036
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
Documento eletrônico VDA56900898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: deea9bd6-8094-4fa9-a52f-61ed755d03a3

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: deea9bd6-8094-4fa9-a52f-61ed755d03a3